Tribunal: TJBA
Processo: 8049333-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049333-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS DEL REI ANDRADE DE AZEVEDO Advogado(s): ANA CAROLINA LIMA GUEDES DE CAMPOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA ESTADUAL EXTINTA. EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. DEVER VINCULADO DO ESTADO. OMISSÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consistente na demora superior a dois anos para o fornecimento de histórico escolar e certificado de conclusão de ensino médio de instituição de ensino extinta (Colégio Estadual Odorico Tavares). O impetrante necessita da documentação para regularizar sua matrícula no curso de Educação Física na Universidade Anhembi Morumbi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da omissão administrativa no fornecimento de registros acadêmicos de escola extinta sob custódia do Estado; e (ii) definir se o cumprimento da medida liminar no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à educação é garantia constitucional que impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso aos registros acadêmicos necessários à comprovação da vida escolar . 4. A mora administrativa superior a dois anos, sem justificativa plausível, viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo 5. O cumprimento de medida liminar satisfativa não importa na perda do objeto do writ, permanecendo o interesse no provimento definitivo para consolidar a situação jurídica e declarar a ilegalidade da conduta pretérita . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049333-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LUCAS DEL REI ANDRADE DE AZEVEDO e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça